Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736290-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0722680-02.2019.8.07.0001, pela ora requerente SUSTENTARE SANEAMENTO S/A em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ante o julgamento de procedência do pedido formulado em seu desfavor, em que o d. Juízo condenou a ora requerente a reparar os prejuízos causados ao Erário Público Distrital, no montante de R$ 42.469.134,03 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta nove mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos), a título de irregularidades nas repactuações do Contrato no 12/2012 – SLU/SUSTENTARE, na forma da Nota Técnica juntada aos autos. Em seu arrazoado (ID 30665283), a requerente defende a existência de nulidade processual, na medida em que, a despeito de ter requerido que as intimações fossem realizadas em nome de todos os advogados constantes nos autos, somente um de seus patronos foi intimado, causando-lhe, assim, prejuízos quanto à produção das provas pretendidas, violando o art. 272, §5o, do CPC. Entende que, independentemente de ratificação, o magistrado deve se pronunciar, por ocasião do saneamento do processo, acerca das provas requeridas pela ré. Complementa que em caso de verificação, pelo magistrado processante, de que o tema em discussão reclama instrução técnica para a apuração da veracidade dos fatos, a solução indicada é, de ofício, a produção do elemento probante faltoso e não a adesão ao entendimento técnico de uma das partes. Salienta sua diligência em relação à apresentação de fato novo ao juízo de origem. Afirma que o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL) como despesas indiretas encontram previsão contratual, na medida em que as planilhas que constam dos anexos do edital do certame revelam a inclusão das despesas em discussão. Assevera que o preço unitário da proposta apresentada pela apelante, de R$ 50,85, é inferior ao preço unitário previsto no edital, obtido após a exclusão dos tributos das despesas indiretas, de R$ 52,38, o que, a seu ver, demonstra que o desconto oferecido pela empresa anulou a possibilidade de dano ao erário, na forma suscitada pelo MPDFT. Sustenta que a elaboração do edital licitatório e assinatura do Contrato no 13/2012-SLU/Valor precederam à edição da Súmula no 254/2010-TCU e a Decisão no 544/2010-TCDF, de modo que a imposição da devolução dos valores que compunham a proposta originalmente apresentada em 2009 acarretaria grave intervenção posterior na equação econômico-financeira do contrato por ela executado, em afronta ao comando do art. 37, XXII, da CF. Acrescenta que a imputação inserida na sentença recorrida não encontra respaldo no contrato celebrado entre as partes, na medida em que a Cláusula Oitava prevê que a repactuação deve retratar a variação efetiva dos componentes de custos que tenham sofrido variação dos insumos, não incluindo o dever de renovação da frota veicular. Frisa que os equipamentos devem, na hipótese, ser qualificados como insumos, e, com esse status e nos termos da disposição contratual, seus valores serem atualizados, a fim de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (§ 8o, do art. 65, da Lei no 8666/93), não derivando dessa disposição o dever de renovação de frota. Aponta que o ajuste do parâmetro de produtividade dos varredores para o padrão mais adequado e defendido pela SLU perante o TCDF não resultou em dano aos serviços ou ao erário. Indica a inexistência de cobrança, por parte da empresa, de preço em descompasso com a equação atinente ao custo do serviço de varrição e do quantitativo de pessoal utilizado, de forma a se cogitar alteração das bases contratuais e que, por essa razão, a fiscalização do SLU não detectou serviço prestado a menor, bem como a sua área financeira nunca vetou cobrança no decorrer do contrato a pretexto de exigência indevida ou mesmo exorbitante. Destaca que o regime de execução contratual é o de menor preço global e que, portanto, não se justifica o cálculo de sobrepreço/superfaturamento com base, isoladamente, no custo unitário do serviço de varrição manual, para fins de ressarcimento ao erário, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em desfavor da Contratada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta nos autos do processo de no 0722680-02.2019.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. Com base no art. 14 da Lei no 7.347/1985, extrai-se que a apelação interposta contra sentença proferida em ação civil pública não tem, ope legis, efeito suspensivo, o qual pode pode ser agregado, pelo magistrado, ao recurso, ou seja, é ope judicis, e pressupõe risco de dano irreparável à parte, veja-se: Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo às apelações que, segundo a legislação, são dotadas apenas de efeito devolutivo, é contemplada em maior abrangência no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Com efeito, conquanto a requerente defenda a existência de nulidade processual, por cerceamento de defesa, em razão de todos os advogados constantes nos autos não terem sido intimados acerca da decisão que determinou a especificação de provas, não se verifica violação à norma legal. Sobre o tema, o art. 272, §5o, do CPC, prevê: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. No presente caso, a requerente pretendia que a intimação fosse direcionada aos seguintes representantes: EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA, inscrito na OAB/AM sob o no 4.404 e OAB/DF sob o no 25.310, VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 19.640, ALEXANDRE CESAR OSORIO FIRMIANO RIBEIRO, inscrito na OAB/DF sob o n° 20.713, ANAMARIA REYS RESENDE, inscrita na OAB/DF sob o n° 5.069, ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES, inscrita na OAB/DF sob o no 39.390/DF, DIEGO GOIÁ SCHMALTZ, inscrito na OAB/DF sob o n° 45.713, FÁBIO FELIPE MELLO, inscrito na OAB/DF sob o n° 52.842, PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 21.264, RICARDO VENÂNCIO, inscrito na OAB/DF sob o n° 55.060. Após consulta ao sítio eletrônico do Diário de Justiça Eletrônico[1], a todos disponível, contatou-se que a certidão de ID 85721684 – dos autos de origem, que determinou a intimação das partes para especificação das provas a serem produzidas, foi publicada em nome do advogado Pedro Ulisses Coelho Teixeira, inscrito na OAB/DF sob o no 21.264. Sobre a aplicação dos termos do art. 272, §5o, do CPC, esta eg. Corte possui entendimento de que, havendo pluralidade de advogados, reputa-se válida a intimação direcionada a um deles, pois não há obrigatoriedade de intimação de todos os patronos constituídos nos autos. Por oportuno, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTS. 485, I, E 321, DO CPC. ATOS PROCESSUAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ART. 272, §5o DO CPC. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS ELENCADOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. É assente o entendimento de que a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos pela parte é suficiente para eficácia do ato, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer outro patrono. 3. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado. 4. Não há desatendimento ao que dispõe o §5o do artigo 272 do CPC a ensejar uma nulidade, quando a intimação eletrônica/publicação é realizada no nome de um dos três advogados constituídos, especialmente quando foi o mesmo que subscreveu a peça inicial e que, posteriormente, registrou ciência de todos os atos processuais, pois garantido o contraditório. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1371523, 07098399520218070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. NULIDADE. INÉRCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRENSA OFICIAL. PUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PORTARIA GC 160/2017. LEI No 11.419/2006. MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. ADVOGADO INDICADO E CADASTRADO. VALIDADE. [...] 4. Comprovada que a intimação para impulsionar o feito nos autos eletrônico foi cientificada por um dos advogados indicados pela parte para receber as intimações, não há que se falar em nulidade. [...] 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1358215, 07008535820218070002, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. Não há obrigatoriedade, por parte do órgão judiciário competente, de intimar todos os advogados constituídos nos autos das publicações dos atos processuais, conforme inteligência do art. 272, § 5o, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1146776, 00052132220178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, o juízo de origem, ao analisar a referida questão, apontou elementos importantes, os quais replico: Impacta, desta forma, na assertiva de prejuízo considerar-se se essa intimação alcançou sua finalidade, conquanto certo tenha sido realizada justamente na pessoa de patrono que assina a peça de defesa, qual seja, Dr. Pedro Ulisses Coelho Teixeira, OAB/DF n. 21.264. Faço anotar em primeira mão, que o presente recurso de embargos de declaração fora aposto antes da publicação da sentença. Basta ver as publicações em ordem cronológica via DJe para se constatar que o recurso de embargos fora oposto dois dias antes da publicação da sentença recorrida. Esse é fato mais que transparente de que o transcurso dos atos processuais estava sendo acompanhado por quem evidentemente teria o encargo interna corporis de prestar o serviço com relação à causa. [...] Com efeito, no caso posto, se há um trabalho em conjunto (os substabelecimentos acima citados assim o atestam) e essa é ocorrência em que se presume a solidariedade e cuidado de todos os profissionais no trato da causa abraçada, surpreende mais não ter havido por parte de quaisquer dos advogados constituídos, qualquer manifestação quanto a eventual irregularidade nesse sentido, haja vista que somente após a sentença condenatória veio o tema à tona. Há que se considerar que o interesse de que as intimações se fizessem a todos os advogados constituídos invocaria também, em concomitância, o de apontar ao Juízo a tempo e modo o que estavam a entender por irregular. Afinal, é de dever com o advento das novas normas processuais, que a cooperação entre os operadores do direito ocorra em termos práticos, não apenas em retórica – artigos 4o e 6o do CPC. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da referida nulidade suscitada. No mesmo sentido, não prospera a alegação de que o magistrado deveria se pronunciar acerca das provas requeridas, independentemente de ratificação. De acordo com a contestação apresentada pela ora requerente, observa-se que o requerimento de provas, embora tenha especificado algumas delas, foi formulado de maneira genérica, pugnando, assim, pela produção de “todos as provas em direito admitidas”. Confira-se (ID 79748091 – autos de origem): Pugna-se pela produção de todas as provas em direito admitidas, em nome do Princípio da Ampla Defesa, especialmente oitiva dos representantes do SLU e da empresa, prova testemunhal e pericial, de engenharia e contábil, que desde já se requer, sob cláusula de imprescindibilidade. Visando a organização processual, foi determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, com a indicação da finalidade de cada uma delas, sob pena de indeferimento da dilação probatória (ID 85721684 – autos de origem), sobretudo porque cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC). Nesse viés, imperioso rememorar que o juiz é responsável pela direção do processo, incumbindo-lhe, dentre outros deveres, velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias, bem como alterar a ordem de produção dos meios de prova, de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, incisos II, III e VI, do CPC. Assim, embora a requerente tenha formulado pretensão de produção probatória, não houve atendimento à determinação do Juízo, relativa à especificação de provas e, sobretudo, da finalidade de cada uma e, por essa razão, não deve prosperar a suposta nulidade suscitada. Por sua vez, nota-se que as alegações de que (i) o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL) como despesas indiretas encontram previsão contratual, (ii) não há dever de renovação de frota veicular, (iii) o serviço de varrição foi prestado em todas as áreas públicas listadas no plano, foram efetivamente enfrentadas pela r. sentença recorrida, em cotejo com os elementos probatórios produzidos nos autos. Em que pesem os argumentos reiterados na petição em apreço, não se vislumbra, com base em uma cognição sumária e rarefeita da demanda, a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. A conclusão de irregularidades no bojo da execução contratual, debatida pelo Juízo a quo, aparentemente e até que se prove o contrário (art. 373, II, do CPC), teve ensejo a partir das circunstâncias fáticas e jurídicas aferidas e sopesadas, com acuidade, na origem. O debate sobre a inexistência de descumprimento dos termos do contrato ou ausência de dano ao erário demandam maior aprofundamento na cognição da controvérsia, não alcançável nesta via estreita e perfunctória. Nesse cenário, não reputo provável, em grau suficiente, o provimento do apelo a ponto de lastrear a concessão de efeito suspensivo impróprio no caso vertente. Assim, por não reconhecer materializada nenhuma das hipóteses de que cuida o art. 1.012, § 4o, do CPC, não demonstrado o requisito da relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] https://dje.tjdft.jus.br/dje/djeletronico